Tribunal: TJPA
Processo: 0810815-31.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810815-31.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., KERCIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA

APELADO: KERCIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA, BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REVOGOU O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Kercia do Socorro dos Santos Silva contra decisão monocrática que revogou o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta em face de Banco Itaucard S/A. A agravante sustenta que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deve ser mantida e que a lei não exige miserabilidade, bastando a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o restabelecimento do benefício da justiça gratuita à parte agravante, diante da ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica exigida pelo art. 98 do CPC e pela jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 estabelece que a assistência jurídica gratuita é devida aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que exige demonstração concreta da hipossuficiência financeira.

4.

A simples alegação de pobreza gera presunção relativa (juris tantum), conforme dispõe a Súmula nº 6 do TJPA, a qual pode ser elidida por indícios contrários ou pela ausência de comprovação após intimação.

5.

A parte foi devidamente intimada a comprovar sua hipossuficiência (ID. 20709734), sendo advertida quanto às consequências da inércia, mas permaneceu sem apresentar qualquer documento contemporâneo que demonstrasse sua situação econômica.

6.

A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais estaduais, bem como do STJ, converge no sentido de que a ausência de comprovação documental autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça, mesmo diante de declaração firmada pela parte.

7.

O STJ tem rechaçado a adoção de critérios exclusivamente objetivos, exigindo avaliação concreta da capacidade econômica da parte para arcar com os custos processuais.

8.

Diante da ausência de elementos que possibilitem essa avaliação, mostra-se acertada a manutenção da decisão que revogou o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação concreta da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera declaração da parte.

2.

A ausência de apresentação de documentos atualizados após intimação específica autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

3.

O julgador pode revogar ou indeferir o benefício com base na ausência de comprovação, ainda que não haja impugnação da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AgInt nº 0802403-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 02.07.2024; TJPA, AgInt nº 0808178-98.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 09.07.2024; TJPA, ApCiv nº 0801839-37.2023.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 09.07.2024; TJ-GO, AI nº 0131114-53.2020.8.09.0000, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 03.08.2020; TJ-MG, AI nº 2918179-17.2022.8.13.0000, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 14.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHEÇO
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargar Relator

RELATÓRIO

Houve oposição de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por
KERCIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao
ID. 21327725
,

em que se revoga o benefício da justiça gratuita e determina-se o recolhimento das custas, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de
BANCO ITAUCARD S/A.

Nas
razões do interno (ID. 21708188),
o agravante argumenta, em síntese, que a decisão carece de reforma quanto a necessidade de reconhecimento do benefício da justiça gratuita, argumenta que o benefício não pode ser indeferido em razão de mera presunção. Ademais, salienta que a legislação não exige miserabilidade econômica, sendo suficiente a impossibilidade de pagar custas e honorários- sob pena de compro
metimento do seu sustento.

Contrarrazões vinculadas ao ID. 24095644
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno e das contrarrazões vinculadas.

MÉRITO

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que
: “o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício.

Recorde-se que a simples alegação de hipossuficiência gera presunção apenas
juris tantum
do direito à gratuidade da justiça, com esteio na Súmula nº. 6, desta Corte.

No presente feito, não obstante corretamente intimada a comprovar a hipossuficiência (ID. 20709734) e advertida que a ausência de comprovação, imputaria na determinação de recolhimento das custas,
a agravante não trouxe nenhuma prova atualizada de sua hipossuficiência.

Poder-se-ia juntar prova documental dos ganhos auferidos com sua atividade laboral – extratos bancários e declaração de imposto de renda –, ou prova dos gastos ordinários com moradia, energia, lazer, educação dos filhos, dentre outros. Todavia, nada disso foi providenciado. Ao revés, a agravante optou por quedar inerte e reiterar os argumentos de que a mera alegação de hipossuficiência é bastante – quando não mais o é.

Assim, nos termos do art. 98 do CPC, inviável a concessão do benefício da justiça gratuita. Correta a decisão impugnada
.

O presente signatário, com a concordância da E. 2ª Turma de D. Privado, tem sido rígido na observância do entendimento sumulado deste Tribunal, quando ausente os requisitos para a concessão da benesse, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE MILITAM EM FAVOR DO AGRAVANTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. QUE DEVE SER INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Observo que o recorrente apresentou ao juízo apenas simples extratos e sua conta poupança (id. 18134845 - Pág. 46 e 47), sendo indeferida a justiça gratuita. Ocorre que sendo recebidos os autos por esta instância, foi oportunizado ao recorrente a apresentação de documentos que comprovem sua hipossuficiência (id. 18184475), tais como, comprovantes de rendimentos, extratos bancários, comprovantes de imposto de renda, no entanto, o agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo, de modo que não consta nos autos documentos que comprovem a insuficiência econômica do recorrente.

2. Destarte, forçoso convir que inexistindo nos autos elementos que evidenciem que a postulante faz jus à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la, independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária, desde que, previamente, oportunize ao interessado a comprovação da hipossuficiência, o que foi oportunizado no presente.

3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802403-05.2024.8.14.0000 – Relator (a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/07/2024).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSO – INSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE REFORMA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808178-98.2024.8.14.0000 – Relator (a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO DA PARTE. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801839-37.2023.8.14.0040 – Relator (a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024).

No mesmo sentido, tem caminhado a jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO EM GRAU RECURSAL. 1. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita está condicionada a efetiva demonstração, por meio de documentos, de que a parte não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. A legislação infraconstitucional que regula a matéria, na parte em que exige simples declaração para o gozo da benesse, deve ser interpretada em consonância com o texto constitucional que, em seu art. 5º, inciso LXXIV, exige comprovação.
2. Não havendo demonstração da hipossuficiência financeira da requerente, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe.
3. A decisão agravada deve ser mantida caso o recorrente não apresente argumentos relevantes que demonstrem o desacerto dos fundamentos nela utilizados. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (TJ-GO - AI: 01311145320208090000, Relator: Des (a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS REQUERIDOS - EXISTÊNCIA DE RECURSOS DISPONÍVEIS EM MÃOS E EM CONTA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, o postulante precisa comprovar, além do preenchimento dos pressupostos do art. 98 do CPC, que não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar os ônus processuais sem o prejuízo próprio e de sua família
- Tendo a parte deixado de apresentar os documentos necessários à demonstração de sua hipossuficiência econômica no prazo legal, e, o IRPF apresentado demonstra a existência de recursos disponíveis para arcar com as custas sem prejuízo do sustento, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita - Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 29181791720228130000, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 14/03/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS REQUERIDOS - EXISTÊNCIA DE RECURSOS DISPONÍVEIS EM MÃOS E EM CONTA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, o postulante precisa comprovar, além do preenchimento dos pressupostos do art. 98 do CPC, que não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar os ônus processuais sem o prejuízo próprio e de sua família
- Tendo a parte deixado de apresentar os documentos necessários à demonstração de sua hipossuficiência econômica no prazo legal, e, o IRPF apresentado demonstra a existência de recursos disponíveis para arcar com as custas sem prejuízo do sustento, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita - Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 29181791720228130000, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 14/03/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023) (grifos nossos).

Ressalte-se que, ao contrário do que sustenta o agravante, o entendimento atual do E. STJ é de rechaçar a adoção de critérios exclusivamente objetivos para auferir se o pleiteante é beneficiário da justiça gratuita, devendo ser efetuada “
avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais”
.

Logo, ante a ausência de quaisquer provas da hipossuficiência contemporâneas, verifica-se a inviabilidade de avaliação concreta da hipossuficiência, como determina o E. STJ. Portanto, não há razão para reforma da decisão vergastada.

Por isso, entendo que não há a possibilidade de reconhecimento do apelo suscitado. Desse modo, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025